Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUSENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. PATRIMONIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO CONCURSO FORMAL. ANTECEDENTES. TEMA 150 REPERCUSSÃO GERAL.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal, por duas vezes.
2. o acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, não tendo a defesa se insurgido contra a manifestação ministerial que, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o acordo, opera-se a preclusão, não se podendo mais questionar a falta de proposta após a proferida a sentença, em grau recursal.
3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. A jurisprudência dominante é no sentido de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.
5. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 593.818/SC (tema 150), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
6. Não obstante ter sido reconhecido os maus antecedentes na fixação da pena base, considerando que a condenação mencionada se deu pela prática de crime sem gravidade (lesão corporal simples) e, tendo em vista, ainda, que se refere a crime perpetrado há mais de dez anos, reputa-se adequado o regime aberto para o cumprimento da pena.
7. Recurso da Defesa conhecido parcialmente provido.